Tribunal: TJSP
Processo: 2156501-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Distribuição de ponto de energia elétrica entre as 47 residências da Comunidade Quilombola do Carmo – Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a autorizar a concessão de medida liminar – Resolução no 414/2010 da ANEEL (art. 27, II, h) que não pode ser oposta à pretensão dos autores, que contam com provimento jurisdicional favorável ao reconhecimento da posse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Distribuição de ponto de energia elétrica entre as 47 residências da Comunidade Quilombola do Carmo – Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a autorizar a concessão de medida liminar – Resolução no 414/2010 da ANEEL (art. 27, II, h) que não pode ser oposta à pretensão dos autores, que contam com provimento jurisdicional favorável ao reconhecimento da posse das terras que ocupam – De mais a mais, há de se ter em conta a Convenção no 169 da OIT, que trata dos povos indígenas e tribais, aprovada por Decreto Legislativo, o que vai ao encontro da norma dos arts. 1o, III, 3o, I, e 4o, II, todos da Constituição Federal – O perigo na demora da prestação jurisdicional revela-se no risco e nos inconvenientes a que a situação atual expõe a Comunidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156501-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFLCO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto divergente. Acórdão com o
Segundo Juiz. Sustentou oralmente o Ilustríssimo Defensor Público Adriano Elias
Oliveira e fez o uso da palavra a Exma. Procuradora de Justiça Deborah Pierri.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencedor, FERNÃO BORBA FRANCO, vencido e MOACIR PERES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2156501-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFLCO
COMARCA: SÃO ROQUE
VOTO No 20333
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Distribuição de ponto de
energia elétrica entre as 47 residências da Comunidade
Quilombola do Carmo – Presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, a autorizar a concessão de medida
liminar – Resolução no 414/2010 da ANEEL (art. 27, II, h)
que não pode ser oposta à pretensão dos autores, que
contam
com
provimento
jurisdicional
favorável
ao
reconhecimento da posse das terras que ocupam – De mais
a mais, há de se ter em conta a Convenção no 169 da OIT,
que trata dos povos indígenas e tribais, aprovada por
Decreto Legislativo, o que vai ao encontro da norma dos
arts. 1o, III, 3o, I, e 4o, II, todos da Constituição Federal – O
perigo na demora da prestação jurisdicional revela-se no
risco e nos inconvenientes a que a situação atual expõe a
Comunidade – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida nos autos de ação
civil pública, oportunidade em que o magistrado indeferiu pedido de concessão de
medida liminar, formulado para que se determinasse à CPFL a apresentação de
cronograma de instalação, ainda que em caráter provisório, de novos pontos de luz e de
relógios individualizados para todas as famílias residentes na Comunidade Quilombola
do Carmo, área que se encontra em processo de regularização fundiária.
É o relatório.
Busca a agravante o fornecimento de serviço público de
energia elétrica a cada uma das 47 famílias quilombolas residentes na Comunidade do
Carmo, em São Roque, e que hoje dividem um único ponto de energia, com prejuízo da
segurança e do regular abastecimento de eletricidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a agravada que a incerteza acerca da regularidade
da área em questão impede a ligação da energia elétrica, considerada a regra do artigo
27, II, d e h, da Resolução ANEEL 414/2010, que assim dispõe:
Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de
fornecimento inicial, aumento ou redução de carga,
alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora
deve cientificá-lo quanto à:
II necessidade eventual de:
d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo
órgão competente quando a unidade consumidora ou a
extensão de rede sob a responsabilidade do interessado,
incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37,
ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como
unidades de conservação, reservas legais, áreas de
preservação
permanente,
territórios
indígenas
e
quilombolas, entre outros.
h) apresentação de documento, com data, que comprove a
propriedade ou posse do imóvel;
É bem de ver, contudo, que o INCRA fora condenado, nos
autos da Ação Civil Pública no 0007250-19.2010.403.6110, em obrigação de fazer
consistente na "elaboração de cronograma de execução dos procedimentos que lhe
competem, referentes à identificação e reconhecimento dos direitos constitucionais da
Comunidade Quilombola do Carmo, estabelecida no Município de São Roque/SP",
provimento que interfere com o direito à demarcação e titulação das terras ocupadas
pelos remanescentes dessa comunidade, assinalando-se para o cumprimento de todas as
atividades o mês de dezembro de 2011, termo estabelecido também para a conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatório Técnico de identificação e Delimitação da Comunidade Quilombola do
Carmo.
E não é porque o cumprimento de sobredita sentença se
arrasta desde então – admitindo a agravante que o INCRA ainda não concluiu o
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da Comunidade Quilombola – que se
haverá de também postergar a instalação individualizada de ponto de entrada de energia
elétrica, submetendo a comunidade, por tempo indeterminado, aos riscos e
inconvenientes decorrentes do compartilhamento de uma única instalação por 47
famílias, o que conspira contra a norma dos artigos 1o, III, 3o, I, 4o, II, todos da
Constituição federal.
Além do mais, ao que se retira de um juízo perfunctório,
próprio desta fase processual, a regra do artigo 36, §3o, da Lei Federal no 13.465/2017
parece autorizar a realização de "obras de implantação de infraestrutura essencial, de
equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção (...)
antes, durante ou após a conclusão da Reurb"
Cumpre destacar, ademais, que o Brasil é signatário da
Convenção no 169 da OIT, que trata dos Povos Indígenas e Tribais (aprovada, nos
termos do artigo 5o, §3o e 59, VI, ambos da Constituição Federal, pelo Decreto
Legislativo no 143, de 20 de junho de 2002), diploma normativo este que se aplica às
comunidades quilombolas. Tal Convenção (assim como o Decreto no 4.887/2003, que
regulamenta a norma do artigo 68 do ADCT) assegura às comunidades quilombolas, a
partir de critérios de auto-definição, o exercício de direitos garantidos à população em
geral.
Quanto mais não fosse, há notícia, trazida pelo próprio
INCRA nos autos de ação de reintegração de posse movida pela Municplidade de São
Roque, no sentido de que "estudos preliminares fornecidos pela UFSCar indicam que a
área objeto da presente ocupação integra o território da Comunidade Remanescente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quilombo do Carmo e será incluída na proposta territorial a ser formalizada pelo RTID"
(fls. 104 dos autos de origem).
A propósito da alegação relativa à existência de disputa da
área, objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pela Municipalidade de São
Roque em face do Presidente da Associação da comunidade quilombola (Autos no
5002779-25.2017.4.03.6110), diga-se que o pedido de reintegração liminar na posse foi
indeferido pelo juízo federal competente (fls. 128 a 137 dos autos de origem), decisão
esta confirmada pelo C. Tribunal Regional Federal da 3a Região, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 5022411-34.2017.4.03.0000 (fls. 138 a 143), oportunidade na
qual aquele órgão colegiado. negou provimento ao recurso interposto pela Prefeitura
Municipal da Estância Turística de São Roque contra decisão que indeferira pedido de
reintegração liminar na posse.
Quanto a dizer que a situação perdura há mais de década,
o que afastaria o periculum in mora, é certo que a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo somente assumiu o caso em 2019, não se podendo argumentar com "omissão" por
parte das famílias que vivem em situação precária, tampouco com a consolidação da
situação de fato.
Tampouco colhe a alegação no sentido de que a agravada
teria de construir uma rede elétrica, a revelar a impossibilidade de se instalar ligação
provisória, pois é certo que, conforme se retira de fls. 90, já há ligação elétrica no local.
E ainda que assim não fosse, frágil se revela a tese da irreversibilidade da medida, pois
factível o desfazimento das instalações, caso necessário. Mais que isto, não se
desincumbiu a recorrida de demonstrar, nos termos da regra do artigo 370 e 373 do
Código de Processo Civil, eventual impossibilidade técnica.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7569
Agravo de Instrumento no 2156501-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Roque
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpflco
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a
antecipação da tutela pleiteada.
Argumenta a agravante que se trata de comunidade quilombola
cujo processo de reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação teve sua
conclusão determinada na Ação Civil Pública no 0007250-19.2010.4.03.6110, ajuizada
pelo Ministério Público Federal, com trânsito em julgado, tendo o INCRA mais de uma
vez se manifestado judicialmente pela legitimidade da ocupação.
Sustenta que episódio isolado de falsificação em um longo
histórico de conflito não é suficiente para afastar a verossimilhança do direito das
famílias ao fornecimento de energia elétrica, garantido pela Lei 13.465/2017 mesmo em
caso de ocupação irregular, conforme previsto também pela Resolução ANEEL no 414.
Alega ainda que a conclusão de processo administrativo de
regularização fundiária não é pressuposto para o exercício de direitos fundamentais e
que não cabe à concessionária de energia a análise de legitimidade ou não da posse, vez
que se trata de serviço de natureza pessoal e não propter rem.
Invoca a natureza de direito fundamental coletivo e difuso
quanto ao fornecimento de energia elétrica, mormente durante a pandemia de
COVID-19, que levou a própria ANEEL a vedar o corte por inadimplemento durante
esse período.
Aduz por fim que desde 2019, quando foi acionada, a
Defensoria Pública atua diligentemente e que a existência de pedidos de adequação da
eletricidade desde 2017 apenas demonstra a urgência do pedido.
Reitera que a situação de pandemia eleva as necessidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia em ambiente doméstico, sob pena de violação não só à dignidade da pessoa
humana, mas ao direito à saúde, e que as comunidades quilombolas têm seus direitos
garantidos, independente de reconhecimento oficial, pela Convenção no 169 da OIT,
norma de hierarquia supralegal, e pelo Decreto no 4.887/2003.
Busca assim a concessão de tutela provisória para que a
agravada apresente em 10 dias cronograma de execução de instalação, ainda que em
caráter provisório, de novos pontos de distribuição e relógios individualizados para
todas as famílias da comunidade tradicional.
A decisão de fls. 208/210 indeferiu o efeito pleiteado.
Contraminuta regularmente apresentada.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela negativa de
provimento.
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o entendimento da douta maioria, dele me afasto.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo em prol de comunidade quilombola, pleiteando que a CPFL seja
condenada a prestar serviço público de energia elétrica adequado, eficiente, regular e
contínuo para todas as famílias quilombolas presentes no território tradicional
indicado nesta Ação Civil Pública, com instalação de novos pontos de distribuição de
luz e relógios individualizados. Nesse âmbito, pleiteia liminarmente apresentação em 10
dias cronograma de execução de instalação, ainda que provisória.
Acerca da prestação de tal serviço, preveem o art. 22, caput, do
CDC, e o art. 6o da Lei 8.987/95:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua
conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço.
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
a sua interrupção em situação de emergência ou após
prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de
segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o
interesse da coletividade.
Depreende-se de tais comandos que o pedido corresponde a
obrigação expressamente prevista em lei, de forma que o que se discute nos autos é a
justificativa apresentada pela requerida para deixar de cumpri-la.
Indeferida a liminar recursal para que fosse ouvida a agravada,
sobreveio contraminuta que reconhece expressamente ter recusado pedidos de
implantação de rede elétrica por inexistência de prova da propriedade ou da posse
regular do imóvel pelas famílias quilombolas, nos termos do art. 27, II, da Resolução
414 da ANEEL.
Com efeito, a agravante admite não existir documento definitivo
em relação à demarcação da área pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária. Contudo,
afirma que tal processo está em curso e, nos termos do art. 216, § 5o, da CF, do art. 68
do ADCT e do Decreto 4.887/2003, teve sua conclusão determinada pela Justiça Federal
na ação civil pública no 0007250-19.2010.4.03.6110.
Nessa perspectiva, análise quanto ao direito das famílias à área
denominada Comunidade Quilombola do Carmo já foi feita em sede daquela ação civil
pública. Consulta eletrônica à sentença revela que, em 2011, foi determinado ao INCRA
a elaboração de cronograma de execução dos procedimentos que lhe competem,
referentes à identificação e reconhecimento dos direitos constitucionais da Comunidade
Quilombola do Carmo, estabelecida no município de São Roque/SP, com vista ao
reconhecimento do direito à demarcação e titulação das terras ocupadas pelos
remanescentes dessa comunidade, bem como o cumprimento de todas as atividades no
prazo estabelecido, a saber, dezembro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal comando foi mantido pelo C. TRF da 3a Região, que afastou
apenas a possibilidade de cobrança de multa diária, e pelo C. STF no ARE 1.022.166-
SP, com trânsito em julgado em 02/08/2017.
Adiciona-se ao mesmo contexto que, no mês seguinte, o
Município de São Roque e o Condomínio Patrimônio do Carmo ajuizaram as ações de
reintegração de posse nos 5002778-40.2017.4.03.6110 e 5002779-25.2017.4.03.6110,
que tiveram suas liminares negadas conforme fls. 141/150. No momento, aguardam
manifestação do INCRA quanto ao cumprimento da demarcação (INCRA/SR-08/SP N
54190.002991/2006-06) e quanto ao pedido de suspensão até a emissão do relatório
técnico de identificação e delimitação da área.
Tal conjunto fático descrito deve ser interpretado ao lado da
contraminuta recursal e da comunicação da CPFL reproduzida a fls. 165/181, afastando
qualquer dúvida de que a recusa de instalação de rede elétrica deve-se essencialmente à
falta de parâmetros relacionados à comprovação da regularidade da ocupação da área.
Nesse sentido a exigência de ofício da prefeitura informando
local regularizado, planta urbanística com carimbo de aprovação pela Prefeitura de
São Roque, escritura e registro do imóvel e alvará de construção emitido pela
Prefeitura Municipal (fls. 181).
Na mesma direção, a reunião transcrita a fls. 182/186 traz
explicação cristalina por parte dos representantes da CPFL de que, diante da
inexistência de conclusão do processo administrativo de demarcação das terras, é
necessária ao menos uma declaração formal do INCRA quanto à definição da área, para
que possam dar início aos trabalhos de análise, planejamento e finalmente instalação da
rede elétrica.
Neste ponto, é oportuna a alusão à possibilidade de implantação
de rede elétrica domiciliar ainda que antes da conclusão processo de regularização
fundiária urbana, nos termos da Lei 13.465/2017, art. 36, § 1o, III, e § 3o:
Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária
deverá conter, no mínimo, indicação:
§ 1o Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura
essencial os seguintes equipamentos: (...)
III - rede de energia elétrica domiciliar; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o As obras de implantação de infraestrutura essencial,
de
equipamentos
comunitários
e
de
melhoria
habitacional, bem como sua manutenção, podem ser
realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb.
Ocorre que o mesmo artigo exige, para tal regularização, uma
série de indicações:
Art. 36. O projeto urbanístico de regularização fundiária
deverá conter, no mínimo, indicação:
I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades
imobiliárias, existentes ou projetadas;
II - das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas
características, área, confrontações, localização, nome do
logradouro e número de sua designação cadastral, se
houver;
III - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões
em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade
regularizada;
IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a
edifícios públicos e outros equipamentos urbanos,
quando houver;
V - de eventuais áreas já usucapidas;
VI - das medidas de adequação para correção das
desconformidades, quando necessárias;
VII - das medidas de adequação da mobilidade,
acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificações,
quando necessárias;
VIII - das obras de infraestrutura essencial, quando
necessárias;
IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo
Município.
Ainda que não seja esse o caso da demarcação de área
quilombola, decorrente diretamente de dispositivos constitucionais e regulada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decreto, é forçoso reconhecer que a possibilidade da antecipação da instalação da rede
elétrica, bem definida pela própria lei como estrutura essencial, pressupõe o
preenchimento de requisitos relacionados ao esclarecimento de parâmetros mínimos
para a viabilidade técnica da implantação daquela estrutura.
Tal previsão coincide, em essência, com as condições impostas
pela CPFL quanto à apresentação de planta urbanística, alvará de construção ou, ao
menos, de declaração do INCRA quanto ao andamento do processo de emissão do
relatório técnico de identificação e delimitação (RTID), de preferência acompanhado
pelo croqui da região (fls. 184).
Trata-se ainda de exigência harmônica com dispositivo do
próprio decreto 4.887/2003:
Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA
garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes das
comunidades dos quilombos nas questões surgidas em
decorrência da titulação das suas terras.
Conclui-se, nesse quadro, pela inexistência de elementos de
verossimilhança do direito quanto à alegação de irregularidade da justificativa
apresentada pela agravada CPFL para, por ora, recusar-se a dar cumprimento à
instalação de novos pontos de energia elétrica da área.
De fato, não é possível dar andamento ao fornecimento
adequado de eletricidade sem prestação de informações por parte do INCRA entidade
encarregada da defesa dos interesses da comunidade que esclareçam razoavelmente a
regularidade da ocupação, o andamento do processo administrativo de identificação e
delimitação e, especificamente, os contornos da área em que será possível a implantação
da estrutura elétrica, sem o que impossível determinar, até mesmo, quais as instalações
necessárias.
Considerando que não há qualquer pedido da agravante nesse
sentido, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, negaria provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
CA16271
7
12
Declarações
de Votos
FERNAO BORBA FRANCO
1324DBE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156501-50.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.